Tribunal: TJSP
Processo: 0021467-47.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Promessa de Compra e Venda. Ação Indenizatória. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EMPRESA RÉ. Alegação de omissão no que tange a impossibilidade de locação de um Imóvel adquirido pela modalidade de financiamento via programa "Minha Casa Minha Vida". Inocorrência. Erro material (contradição) verificado em relação ao valor arbitrado a título de danos morais. EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Promessa de Compra e Venda. Ação Indenizatória. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EMPRESA RÉ. Alegação de omissão no que tange a impossibilidade de locação de um Imóvel adquirido pela modalidade de financiamento via programa "Minha Casa Minha Vida". Inocorrência. Erro material (contradição) verificado em relação ao valor arbitrado a título de danos morais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES. Danos morais. Correção monetária e juros moratórios. Omissão verificada. Inteligência da Súmula no 362 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 405 do Código Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS apenas para sanar o erro material apontado relativo ao valor arbitrado a título de danos morais no corpo da fundamentação do Julgado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES ACOLHIDOS, para sanar a omissão e determinar que o termo inicial dos juros de mora seja da data da citação, bem como que a incidência da correção monetária deve se dar pela Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir da data do arbitramento da indenização a título de danos morais, qual seja, a data do V. Acórdão.